Tribunal: TJPA
Processo: 0038082-55.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038082-55.2013.8.14.0301

APELANTE: OSMAR NAZARENO DO NASCIMENTO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR PRIVADA DA PETROS. ILEGITIMIDADE DA PETROBRAS. RECONHECIDA EM ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE ATIVOS PARA INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – PCAC – 2007 E REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR SÃO POLÍTICAS REMUNERATÓRIAS ESPECIFICAMENTE DESTINADAS AOS ATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de Legitimidade da PETROBRAS S/A: Busca a recorrente a reforma da sentença que considerou a PETROBRAS S.A. como parte ilegítima para figurar na lide. Nos casos que tratam sobre previdência que envolvem os inativos/pensionistas e a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, o STJ se manifestou, em sede de recurso repetitivo (Resp. n. 1.370.191-RJ) que a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Pretensão de reajustamento e cobrança de diferença nos valores de benefícios da previdência suplementar, com implementação dos mesmos critérios e percentuais concedidos aos empregos da ativa, baseado no reajuste da “Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR” por força do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC – 2007. Todavia, a implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC/2007 não significou reajuste geral concedido para toda a categoria e passível de ser contabilizado para fins de alteração dos proventos da apelante.

3. Renda Mínima por Nível e Regime (RMNR) foi implementada em 2007 por acordo coletivo entre a PETROBRAS e o sindicato da categoria, tem a finalidade de complementar o salário dos empregados que se encontram em atividade quando o valor recebido por estes não alcança o mínimo que deveria receber, de acordo com a região em que atua, o nível salarial do seu cargo ou a classe e o regime de trabalho a que está submetido. A Renda Mínima por Nível e Regime que não é extensiva aos aposentados e pensionistas, mesmo porque inviável aferir os parâmetros fixados para sua concessão no caso dos inativos, cuja renda deve observar as regras estabelecidas no Regulamento Básico da PETROS.

4. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE REENQUADRAMENTO E EXTENSÃO DE REAUSTE SALARIAL A PROVENTOS DE APOSENTADORIA E CONDENATÓRIA DE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIOS ajuizada perante a 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, em que figura como requerente OSMAR NAZARENO DO NASCIMENTO e requeridas FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS.

A parte autora, em sua exordial, afirma que é ex-empregado da Petrobrás, atualmente aposentado, tendo aderido, quando da ativa, ao plano de previdência complementar fechada da Petros. No Regulamento do Plano de Benefícios da Petros (RBP), mais especificamente em seu art. 41, ficava estipulada a equiparação entre os servidores da ativa e os inativos, resguardando-se que os valores dos benefícios concedidos pelo plano de previdência seriam reajustados nas mesmas épocas e condições dos feitos pela patrocinadora (Petrobras), relativamente a seus empregados da ativa. Defende que os pagamentos dos benefícios não são feitos corretamente, já que não foram concedidos os reajustamentos salariais dos empregados em atividade. Relata que os reajustes da categoria foram mascarados, o que ofendeu o princípio da isonomia e o direito à paridade, vez que diante da criação do PCAC 2007, todos os funcionários da patrocinadora teriam sido alocados em nova tabela salarial, ao passo que os aposentados teriam permanecido vinculados à antiga tabela.

Ao final, pleiteia a tutela antecipada para que as rés procedam ao enquadramento imediato do Suplicante ao novo PCAC, observando os proventos efetivamente devidos em janeiro de 2007, aplicando o percentual de 3% ao nível salarial antigo, bem como que procedam de imediato o reajuste dos proventos em observância das diferenças de reajustes concedidos ao pessoal da ativa por força da incidência da RMNR em setembro -2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, nos índices respectivos de 6,50%, 9,89%, 7,81%, 9,36%, 10,71% e 8,16%. No mérito, requer a procedência dos pedidos para confirmação da tutela antecipada e condenação em definitivo ao enquadramento do autor no novo PCAC, e reajuste de 3% ao nível antigo e das diferenças de benefícios Petros, incluídas as diferenças de 13º benefícios de correntes do enquadramento e aqueles resultantes de reajustes concedidos na RMNR nos índices já citados alhures. (ID nº 2815254, fls. 8-9).

Sobre a tutela antecipada, o juízo deixou para se manifestar após formado o contraditório (ID. 2815317, fl. 1).

Posteriormente, foi indeferida a gratuidade (ID. 2815317, fls. 5-6).

Inconformado, o autor interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que negou gratuidade processual. O referido recurso, sob relatoria da Exma. Desembargadora Marneide Merabet, foi conhecido e provido, em 12/08/2014 (ID. 2815339, fls. 3-5).

Citada, a requerida PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - Petrobras apresentou contestação (IDs. 2815319 e 2815320) defendendo, preliminarmente, sua ilegitimidade

passiva
ad causam
, e a consequente inexistência de responsabilidade solidária, pois a ação visa a concessão de suplementação de aposentadoria, plano de previdência privada que o Autor aderiu espontaneamente junto à PETROS, empresa diversa, que não faz parte do mesmo grupo econômico, bem como defende a ocorrência da prescrição quinquenal como questão prejudicial de mérito. No mérito, defende, em resumo, a ausência da prática de qualquer ato ilegal pela Petrobras, bem como que os pedidos da autora são todos improcedentes.

A requerida PETROS apresentou contestação (ID. 2815331, 2815332, 2815333 e 2815334) apontando a prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, invoca o direito argumentando a impossibilidade de estender à autora as disposições constantes do “PCAC 2007” e o cumprimento de todas as disposições regulamentares, pleiteando a improcedência dos pedidos.

A Requerente apresentou réplica às contestações nos ID. 2815340 e 2815341.

O Juízo a quo proferiu sentença (ID. 2815345) com o seguinte dispositivo:

“[...]

‘‘Ex positis’’, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE as pretensões deduzidas pela parte Requerente na exordial em relação a Requerida Petros. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no patamar de 15% sobre o valor da causa atualizado pelo INPC desde o ingresso da ação, uma vez que o deslinde da causa demandou conhecimentos de maior complexidade técnica.

Extingo o feito sem resolução do mérito em relação a Requerida Petrobras com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no patamar de 10% sobre o valor da causa atualizado pelo INPC desde o ingresso da ação, uma vez que a Requerida foi excluída da presente ação, sendo a fixação de honorários advocatícios fixada no montante em que o foi condigna para a remuneração dos patronos da Petrobras em razão do tempo de duração do feito.

Esclareço que a cobrança dos ônus sucumbenciais sujeitar-se-á ao regime da justiça gratuita, da qual a parte Autora é beneficiária
.
[...]”

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação Cível (ID. 2815347), aduzindo preliminarmente a legitimidade da Petrobras, ante a afetação da matéria pelo REsp 1.370.191-RJ. No mérito, requereu a reforma da decisão apelada, para que sejam acolhidos os pedidos da exordial referentes à extensão do reajuste salarial decorrentes do PCAC-2007 e da RMNR, objetivando garantir a paridade prevista no regulamento da PETROS (art. 41).

A PETROBRAS e PETROS apresentaram contrarrazões nos Ids nº 2815348 e 2815349, respectivamente. A PETROBRAS reitera a alegação de sua legitimidade passiva e requer a manutenção da sentença. Do mesmo modo, a PETROS pleiteia a manutenção da sentença.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

No caso em tela, verifica-se que o Autor, ora Apelante, OSMAR NAZARENO DO NASCIMENTO, busca a reforma da sentença que considerou 1) a PETROBRAS S.A. como parte ilegítima para figurar na lide na condição de ré e 2) no mérito, requer a extensão do reajuste salarial decorrentes do PCAC-2007 e da RMNR.

Passo a analisar os argumentos articulados.

Primeiramente, passo à análise da preliminar de legitimidade da PETROBRAS S.A., em razão de alegado litisconsórcio passivo necessário.

O Recorrente sustenta a legitimidade da PETROBRAS S.A. nos casos que tratam sobre previdência complementar que envolvem os inativos e a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, em julgado do STJ, em sede de recurso repetitivo, no qual foi firmada a seguinte tese (REsp. n. 1.370.191-RJ):

“[...]I -
A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.

II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.” (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018)

Nesse sentido, observo que se demonstra escorreita a sentença que julgou extinta à lide em face da PETROBRÁS, nos termos da decisão proferida em sede de repetitivo (Resp. n. 1.370.191-RJ), cujo entendimento já se encontra sedimentado nesta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR PRIVADA DA PETROS. ILEGITIMIDADE DA PETROBRAS. RECONHECIDA EM ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE ATIVOS PARA INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – PCAC – 2007 E REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR SÃO POLÍTICAS REMUNERATÓRIAS ESPECIFICAMENTE DESTINADAS AOS ATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de Legitimidade da PETROBRAS S/A: Busca a recorrente a reforma da sentença que considerou a PETROBRAS S.A. como parte ilegítima para figurar na lide. Nos casos que tratam sobre previdência que envolvem os inativos/pensionistas e a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, o STJ se manifestou, em sede de recurso repetitivo (Resp. n. 1.370.191-RJ) que a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Pretensão de reajustamento e cobrança de diferença nos valores de benefícios da previdência suplementar, com implementação dos mesmos crité critérios e percentuais concedidos aos empregos da ativa, baseado no reajuste da “Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR” por força do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC – 2007. Todavia, a implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC/2007 não significou reajuste geral concedido para toda a categoria e passível de ser contabilizado para fins de alteração dos proventos da apelante.

3. Renda Mínima por Nível e Regime (RMNR) foi implementada em 2007 por acordo coletivo entre a PETROBRAS e o sindicato da categoria, tem a finalidade de complementar o salário dos empregados que se encontram em atividade quando o valor recebido por estes não alcança o mínimo que deveria receber, de acordo com a região em que atua, o nível salarial do seu cargo ou a classe e o regime de trabalho a que está submetido. A Renda Mínima por Nível e Regime que não é extensiva aos aposentados e pensionistas, mesmo porque inviável aferir os parâmetros fixados para sua concessão no caso dos inativos, cuja renda deve observar as regras estabelecidas no Regulamento Básico da PETROS.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.” (9439013, 9439013, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-10, Publicado em 2022-05-17).

Assim, deve ser mantida a sentença no que tange à ilegitimidade da PETROBRÁS, pelo que
rejeito a preliminar
.

No mérito, o cerne da pretensão autoral (ora apelante) consiste na obtenção de reajuste na suplementação do benefício (pensão por morte), levando-se em consideração o PCAC (Plano de Classificação e Avaliação de Cargos).

Pretende o recorrente o percebimento de verbas correspondentes a parcelas de RMNR (Renda Mínima por Nível e Regime), implementadas pela patrocinadora PETROBRAS apenas aos seus empregados ativos nos anos de 2007, mediante acordo coletivo de trabalho firmado com as entidades sindicais, alegando que tal reajuste estaria em consonância com o disposto no artigo 41 do Regulamento de Planos e Benefícios da Petros.

A presente discussão trata-se do cabimento da pretensão de isonomia entre os salários dos empregados em atividade da primeira apelada (PETROBRAS) e os aposentados que recebem complementação salarial por meio da segunda apelada (PETROS).

Sobre a questão, o art. 41 do Regulamento de Planos e Benefícios da Petros dispõe que “os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos”.

Todavia, ao contrário do que pretende o recorrente, não se extrai de referido dispositivo que tenha sido criada paridade entre o benefício dos inativos e a remuneração dos ativos. Ao contrário, ele apenas menciona que os reajustes ocorram na mesma época dos dissídios coletivos, utilizando-se a fórmula prevista no regulamento, o que significa que o recorrente não permanece vinculado ao novo plano de cargos da Petrobrás, mas apenas ao plano existente quando de sua aposentação.

Consequentemente, a implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC/2007 não significou reajuste geral concedido para toda a categoria e passível de ser contabilizado para fins de alteração dos proventos do apelante. Então, a extensão pretendida, sem a respectiva fonte de custeio, viola o art. 18 da Lei Complementar nº 109/2001, que prevê:

“
Art. 18. O plano de custeio, com periodicidade mínima anual, estabelecerá o nível de contribuição necessário à constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 1º O regime financeiro de capitalização é obrigatório para os benefícios de pagamento em prestações que sejam programadas e continuadas.

§ 2º Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, o cálculo das reservas técnicas atenderá às peculiaridades de cada plano de benefícios e deverá estar expresso em nota técnica atuarial, de apresentação obrigatória, incluindo as hipóteses utilizadas, que deverão guardar relação com as características da massa e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor.

§ 3º As reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios e os exigíveis a qualquer título deverão atender permanentemente à cobertura integral dos compromissos assumidos pelo plano de benefícios, ressalvadas excepcionalidades definidas pelo órgão regulador e fiscalizador.”

Vale salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre previdência privada firmou entendimento que nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados, é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, que regula o caput do art. 202 da Constituição Federal, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ABONOS SALARIAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Os abonos salariais previstos em acordo ou convenção coletiva de empregados da ativa não integram a complementação de aposentadoria dos inativos
por constituírem verba de natureza indenizatória e por interferirem no equilíbrio econômico e atuarial da entidade de previdência privada (Recurso Especial repetitivo n. 1.425.326/RS).

2. A inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada encontra vedação expressa no art. 3º, da Lei Complementar 108/2001, restrição que decorre do caráter variável da fixação desse tipo de verba, não incluída previamente no cálculo do valor de contribuição para o plano de custeio da entidade, inviabilizando a manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial do correspondente plano de benefícios exigido pela legislação de regência (REsp n. 1.207.071/RJ).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 811.833/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

Válido apontar que este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a respeito da matéria, assim se posiciona:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR PRIVADA DA PETROS. ILEGITIMIDADE DA PETROBRAS. RECONHECIDA EM ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE ATIVOS PARA INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – PCAC – 2007 E REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR SÃO POLÍTICAS REMUNERATÓRIAS ESPECIFICAMENTE DESTINADAS AOS ATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de Legitimidade da PETROBRAS S/A: Busca a recorrente a reforma da sentença que considerou a PETROBRAS S.A. como parte ilegítima para figurar na lide. Nos casos que tratam sobre previdência que envolvem os inativos/pensionistas e a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, o STJ se manifestou, em sede de recurso repetitivo (Resp. n. 1.370.191-RJ) que a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Pretensão de reajustamento e cobrança de diferença nos valores de benefícios da previdência suplementar, com implementação dos mesmos critérios e percentuais concedidos aos empregos da ativa, baseado no reajuste da “Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR” por força do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC – 2007. Todavia,
a implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC/2007 não significou reajuste geral concedido para toda a categoria e passível de ser contabilizado para fins de alteração dos proventos da apelante
. 3. Renda Mínima por Nível e Regime (RMNR) foi implementada em 2007 por acordo coletivo entre a PETROBRAS e o sindicato da categoria, tem a finalidade de complementar o salário dos empregados que se encontram em atividade quando o valor recebido por estes não alcança o mínimo que deveria receber, de acordo com a região em que atua, o nível salarial do seu cargo ou a classe e o regime de trabalho a que está submetido.
A Renda Mínima por Nível e Regime que não é extensiva aos aposentados e pensionistas, mesmo porque inviável aferir os parâmetros fixados para sua concessão no caso dos inativos, cuja renda deve observar as regras estabelecidas no Regulamento Básico da PETROS
. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA 00415750620148140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/05/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038635-05.2013.8.14.0301 APELANTE: JULIO MARIA MIRANDA SAMPAIO APELADO: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS APELADO: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR PRIVADA DA PETROS. ILEGITIMIDADE DA PETROBRAS. RECONHECIDA EM ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE ATIVOS PARA INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – PCAC – 2007 E REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR SÃO POLÍTICAS REMUNERATÓRIAS ESPECIFICAMENTE DESTINADAS AOS ATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Busca o recorrente a reforma da sentença que considerou a PETROBRAS S.A. como parte ilegítima para figurar na lide, afirmando que o processo deveria ser suspenso, pois tal questão ainda seria objeto de análise pelo STJ, em âmbito de recurso repetitivo. II – Acerca da legitimidade da PETROBRAS S.A. nos casos que tratam sobre previdência complementar que envolvem os inativos e a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, o STJ se manifestou, em sede de recurso repetitivo (Resp. n. 1.370.191-RJ) que “a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário”.

III - Visa o recorrente o reajustamento e cobrança de diferença nos valores de benefícios da previdência suplementar, com implementação dos mesmos critérios e percentuais concedidos aos empregos da ativa, baseado no reajuste da “Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR” por força do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC – 2007.

IV –
A implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC/2007 não significou reajuste geral concedido para toda a categoria e passível de ser contabilizado para fins de alteração dos proventos do apelante.

V - Recurso Conhecido e Desprovido.” (2421577, 2421577, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-08)

O art. 202 da Constituição Federal estabelece que a previdência privada tem caráter complementar cuja redação resta clara ao expressar manifestamente a ideia de que o regime de previdência privada é alicerçado na constituição de reservas ou receitas que garantam o benefício contratado.

Art. 202 - O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

Portanto, não pode vingar o pleito do recorrente, eis que o PCAC/2007 e a RMNR nada mais são do que políticas remuneratórias especificamente destinadas aos ativos, que se encontram em situação fática e jurídica totalmente diversa da dos inativos. Isso porque o PCAC - 2007 trata de progressão de nível ou reajuste destinado especificamente aos empregados da ativa, buscando corrigir eventuais distorções remuneratórias, e não se trata de um reajuste único concedido a toda a classe.

Tampouco há que se falar em ofensa ao direito adquirido, isonomia, ato jurídico perfeito e irredutibilidade de benefício, pois o apelante simplesmente não faz jus a qualquer paridade de seu benefício em relação aos ganhos da ativa, especialmente em razão do art. 41 do Regulamento não prever a inclusão de verbas para além daquelas decorrentes dos reajustes previstos para os inativos, conforme já explanado.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Por força do art. 85, §1º, do Novo Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, razão pela qual, atentando-se para o §11, do art. 85, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2024